Tribunal: TJDFT
Processo: 0003760-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003760-89.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, SONIA MARIA WEBER SEBBA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que houve negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, devendo ser afastada a aplicação dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014